Tribunal: TJES
Processo: 0046141-08.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046141-08.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN

APELADO: SHINGO HONDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046141-08.2002.8.08.0035

EMBARGANTE: DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN

ADVOGADOS: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, OSMAR SEIDE - ES3248

EMBARGADOS: SHINGO HONDA E KUNIKO HONDA

ADVOGADOS:
ALINE SALLES BAZONI - ES24081-A, ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284-A, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348, MARCELO MOTTA RIMOLO - ES10113

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN em face de acórdão que não conheceu do agravo interno interposto pela recorrente, porquanto manifestamente deserto, e manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face da aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

A embargante alega vício de omissão na decisão embargada, argumentando que o acórdão deixou de apreciar o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação do acórdão acerca de pedido autônomo de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado após a interposição de recurso considerado deserto por falta de preparo, configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, para correção de erros materiais.

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.

Não se considera omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas.

O pedido formulado pela recorrente, visando à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não tem o condão de afastar a deserção de recurso interposto em data anterior ao referido requerimento.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não possui eficácia retroativa, não abrangendo, portanto, as despesas relativas a atos processuais praticados antes de seu deferimento.

A recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no acórdão combatido, o que evidencia a impropriedade da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046141-08.2002.8.08.0035

EMBARGANTE: DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN

ADVOGADOS: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, OSMAR SEIDE - ES3248

EMBARGADOS: SHINGO HONDA E KUNIKO HONDA

ADVOGADOS:
ALINE SALLES BAZONI - ES24081-A, ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284-A, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348, MARCELO MOTTA RIMOLO - ES10113

V O T O

DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN
opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 693/696), em face do
ACÓRDÃO
(fl. 687) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela ora Recorrente, porquanto manifestamente deserto e, consequentemente, manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA (
fls. 571/573)
exarada pelo então Vice Presidente,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 532/555), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, à luz da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 660.

Em suas razões recursais, o Embargante, alegando vício de
omissão
na Decisão embargada, argumenta que
“o Acórdão deixou de apreciar o requerimento do petitório de fls. 628/633, na qual a Embargante requereu, de forma autônoma, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça”
(fl. 695).

Instados a se manifestar, os Recorridos
deixaram de apresentar Contrarrazões,
conforme Certidão de id. 16138748.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Como sabido, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
”. (
STJ
, EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Além disso, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas”
(
STJ
, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.).

No mesmo sentido:
“Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”.

(
STJ.
AgInt no REsp n. 2.110.197/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Na espécie, trago à colação o Voto condutor do aresto embargado,
in litteris:

“DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN
interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 581/588), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(fls. 571/573) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 532/555), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, à luz da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 660.

Irresignada, a Recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, diante da desnecessidade de prévia análise de norma infraconstitucional.

Na espécie, a Egrégia Vice-Presidência exarou Despacho (fls. 623/624)
determinando a intimação da Agravante para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que
a Recorrente, ao invés de efetuar o recolhimento do preparo recursal
, limitou-se a apresentar
PETIÇÃO
(fls. 628/632) solicitando a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Como cediço,
a concessão do aludido benefício não possui eficácia retroativa, não abrangendo, portanto, as despesas relativas a atos processuais anteriores ao seu deferimento
,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUERIMENTO. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No caso, a deserção foi declarada porquanto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não fora instruído, no momento de sua interposição, com a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ e respectivo comprovante de pagamento. Constatada a irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o recurso.

Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ.

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, no que diz respeito ao requerimento de assistência judiciária gratuita, "o deferimento do referido benefício nesse momento processual somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte peticionante das custas processuais referentes aos atos anteriores. Isso porque, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele 'não retroage para alcançar encargos processuais anteriores'
(AgRg no REsp 1.144.627/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/5/2012)" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). No mesmo sentido: STJ, AgRg no RMS 67.070/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), SEXTA TURMA, DJe de 02/03/2022; AgInt no RMS 65.840/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2021; AgInt no AREsp 1.397.319/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/03/2019.

IV. Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no RMS n. 71.719/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.

2.
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Sendo assim, eventual concessão de gratuidade de justiça neste momento processual não isenta a Agravante de recolher o preparo do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
já interposto.

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal, o presente Agravo Interno não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do
artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil,

verbatim:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção
.

A propósito, afigura-se uníssona a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte Recorrente deve atender, de forma tempestiva, à determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do Recurso,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção." (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019).
2.
Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.983.818/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. 1.
A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula nº 187/STJ.
2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes. 3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2134242 SP 2022/0153403-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Destarte, configurando-se o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, ausente algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida, porquanto manifestamente deserto.

É como voto”.

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de omissão no julgamento, a Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isso porque, conforme se infere dos trechos anteriormente transcritos, este
Egrégio Tribunal Pleno foi categórico ao consignar que o pedido formulado pela Recorrente (fls. 628/632), visando à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não tem o condão de afastar a deserção de recurso interposto em data anterior ao referido requerimento, uma vez que a concessão do benefício não possui eficácia retroativa, não abrangendo, portanto, as despesas relativas a atos processuais praticados antes de seu deferimento
.

Desta maneira, inexistindo qualquer vício no
Decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória da Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ -
EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.